Tribunal: TJDFT
Processo: 0000327-79.2019.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. DINÂMICA DELITIVA. RECONHECIMENTO PESSOAL DO AGENTE POSSÍVEL. ÁLIBI FRÁGIL E ISOLADO. COAUTORIA FUNDAMENTADA NA PALAVRA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. TRANSPORTE DE VEÍCULO PARA OUTRO ESTADO. DOLO CONFIGURADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DO ARTEFATO E DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. MAJORANTES MANTIDAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. TRANSPOSIÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO PARA A 1a FASE. ÚNICA VETORIAL. CÁLCULO DA PENA-BASE. PARÂMETRO DO 1/8 (UM OITAVO). POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE CRITÉRIOS DIVERSOS. MITIGAÇÃO DA PENA-BASE. SUGESTÃO NÃO ACOLHIDA. PENA PECUNIÁRIA NO MÍNIMO LEGAL. PRETENSÃO DESCABIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Sendo possível, pela dinâmica delitiva, o reconhecimento pessoal dos agentes da infração penal, ainda que a vítima reconhecedora estivesse de costas no momento do anúncio do roubo, não prospera a tese que visa desacreditar o reconhecimento extrajudicial, utilizado na sentença como importante elemento de convicção judicial.
2. Se apresenta isolada e frágil no conjunto probatório a tese de negativa de autoria (álibi), quando amparada apenas no depoimento de seu comparsa menor de idade que não tem obrigação de dizer a verdade, na condição de testemunha, na forma do artigo 203 do Código de Processo Penal.
3. Fundamentado o decreto condenatório na palavra da vítima que possui relevante valor probatório nos crimes patrimoniais, dotada de coerência e idoneidade, em consonância com o reconhecimento extrajudicial do réu realizado na delegacia, não prospera o pleito absolutório, com base nas teses de negativa e dúvida em relação à autoria delitiva.
4. Constatada a inocorrência de perseguição policial, conforme sustenta a Defesa, e o fato de que o réu foi flagrado na posse de veículo subtraído, pois guardou o bem em sua residência, em Planaltina-GO, logo após o cometimento do roubo no Distrito Federal, resta evidenciado o dolo dele de transportar o veículo automotor subtraído para outro Estado, dando-lhe destino final, o que, por consequência, inviabiliza o pleito de exclusão dessa majorante, com base na mera alegação de ausência de dolo.
5. Para a configuração da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, é dispensável não só a apreensão do artefato utilizado, como também o respectivo laudo técnico de eficiência para atestar sua potencialidade lesiva, de modo que para seu reconhecimento basta a existência de outros elementos nos autos que comprovem seu emprego. No caso, as vítimas foram uníssonas em afirmarem o emprego de arma de fogo, o que se mostra suficiente para reconhecimento dessa majorante, considerando, ainda, o fato de que a Defesa não se desincumbiu de demonstrar que o artefato utilizado por um dos agentes se tratava de simulacro de arma de fogo, na forma do artigo 156 do Código de Processo Penal.
6. No cálculo da pena-base, não havendo óbice legal para a adoção de critérios diversos do parâmetro do 1/8 (um oitavo) no cálculo da pena-base, é possível uma maior exasperação da pena mínima, com fundamento em uma única vetorial (circunstância judicial desabonadora relativa às circunstâncias do crime), desde que razoável e proporcional o seu incremento, considerando o número de causas de aumentos transpostas da 3a para a 1a fase da dosimetria da pena.
7. No cálculo da pena pecuniária, na primeira fase, fixa-se o número de dias-multa, considerando-se o sistema trifásico (as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, atenuantes/agravante e causas de aumento/diminuição de pena) e, na segunda fase, determina-se o valor de dia-multa, levando-se em conta a situação econômica do réu. Demonstrada no caso em apreço que a exasperação da pena pecuniária, arbitrada na sentença, é razoável e proporcional, segundo o critério bifásico, inviável a pretensão da Defesa de sua fixação no mínimo legal. Precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça.
8. Recurso conhecido e desprovido.